Tribunal: TJDFT
Processo: 0001431-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001431-30.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DAVID RODRIGUES CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ALCOOL. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO. PENA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor é decorrência legal da condenação do art. 306 do CTB, devendo ser fixada de forma proporcional à pena corporal. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 89 da Lei 9.099/95, defendendo que a revogação da suspensão condicional do processo não poderia se dar de forma automática, sem que houvesse a prévia intimação do réu para justificar os motivos do descumprimento das condições impostas. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 89 da Lei 9.099/95, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da revogação do sursis processual e da necessária intimação do réu para se manifestar acerca do eventual descumprimento das condições impostas. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Tampouco merece trânsito o apontado dissenso interpretativo, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005